Tribunal: TJDFT
Processo: 0703128-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703128-46.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REDECARD S/A APELADO: LP COMERCIO DE TINTAS LTDA, ALFA COR TINTAS LTDA - EPP, R &amp; F TINTAS LTDA D E S P A C H O Em suas contrarrazões, a parte apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso por suposta ausência de pressuposto intrínseco de admissibilidade (ID 37192307). Nesse cenário, em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da preliminar arguida. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 26 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator